Tribunal: TJPA
Processo: 0800891-57.2022.8.14.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800891-57.2022.8.14.0064

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: TIAGO GOMES DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PARQUET
ESTADUAL. ART. 33, DA LEI Nº 11.353/06. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. TESE REJEITADA. ARGUMENTOS INCONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. JUÍZO
A QUO
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 321 E 282, §6º, AMBOS DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, reconhecendo que a inexistência de elementos concretos que possibilitem a manutenção da custódia cautelar do Recorrido, o Juiz, necessariamente, deverá substituir por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 321, do CPPB, devendo o indiciado responder solto a acusação que lhe está sendo imputada, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Ademais, nos termos do art. 282, § 6º, do CPPB, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do mesmo Diploma Legal, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada". Assim, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados acautelatórios almejados por vias menos gravosas ao acusado, elas devem ser adotadas como alternativa à prisão.
In casu
, diante do contexto traçado nos autos, entendo que a medida de exceção não se mostra imprescindível, sendo o caso de aplicação de outras cautelares mais brandas, como as previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do Exmo. Sr. Charles Claudino Fernandes, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vizeu/PA, a qual revogou a prisão preventiva do Recorrido Tiago Gomes de Brito substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão
, nos autos do Processo
nº
0800882-95.2022.8.14.0064
.

Consta dos autos
, comunicação de prisão em flagrante, datada de 11/12/2022, feita pelo Delegado de Polícia do município de Viseu/PA, em desfavor de Tiago Gomes de Freitas, acusado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois, em abordagem policial, foi encontrado em suas vestes invólucros de substância semelhante a maconha e a cocaína. Que fora, ainda, apreendido valor em espécie no total de R$ 121,95 reais e 01 (um) aparelho Celular Samsung de cor preta.

Que a autoridade policial comunicou ao Juízo a prisão em flagrante e no mesmo ato representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva e da mesma forma, o Representante do Ministério Público requereu que a Prisão em Flagrante seja convertida em preventiva.

Aduz que o Juízo
a quo
, em decisão datada de 11/12/2022, ao receber os autos, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, eis que presentes seus pressupostos e requisitos e designou a audiência de custódia para o dia 12/12/2022.

Que na audiência de custódia, datada de 12/12/2022, o juízo
a quo
ratificou a homologação do flagrante, no entanto, reviu sua decisão anterior e revogou a prisão preventiva de Tiago Gomes de Brito e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Em razões recursais
,
à ID 14836104
, o RMP de 1º grau, Dr. André Cavalcante de Oliveira, pugna pela reforma da decisão do Juízo
a quo
, a fim de que seja decretada imediatamente a prisão preventiva do Recorrido Tiago Gomes de Brito.

Em contrarrazões
,
à ID 14836108
,
o nobre advogado, Dr. Leonardo de Sousa Brito, pugna pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida inalterada a decisão atacada.

Em despacho, à ID 14836110
, o douto Juízo primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Gerlado de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese as bem elaboradas Razões recursais, observa-se que a pretensão do
dominus litis
não merece abrigo.

Analisando os autos, depreende-se que o Juiz
a quo,
na Audiência de Custódia,
à ID 14836098
, entendeu, acertadamente, não ser mais necessária a prisão cautelar do réu, quando assim se manifestou,
verbis
:

“DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA – DECISÃO:
Ratifico a decisão anterior no tocante a homologação do flagrante.
Em relação a custódia cautelar, temos os indícios de autoria e prova da materialidade, conforme fundamentação que homologou a prisão em flagrante.

Já em relação a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, melhor analisando, entendo que não se faz necessário.

Ao que indica os autos, o preso tem endereço em Viseu, portanto não há dado concreto para vislumbrar uma eventual violação de aplicação da lei penal.

Em relação a conveniência da instrução processual também não se vislumbra qualquer necessidade. As testemunhas são policiais, a droga foi apreendida, então não há dados concretos para vislumbrar que a soltura do preso poderá afetar a instrução processual.

Por fim, não tem antecedentes criminais, pela quantidade de droga apreendida

além do dinheiro, não se pode constatar que o preso seja um grande traficante, o que remeteria a gravidade em concreto do fato para justificar a prisão para garantia da ordem pública.

Para garantia da aplicação da lei penal, a medida cautelar adequada ao caso é a obrigatoriedade de o flagranteado justificar bimestralmente sua atividade em juízo e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial.

ANTE O EXPOSTO, MANTENHO A DECISÃO ANTERIOR NO TOCANTE A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE, POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA, REVEJO A DECISÃO ANTERIOR PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE TIAGO GOMES DE BRITO E APLICAR AS MEDIDAS CAUTELARES DE: PROIBIÇÃO DE AFASTAMENTO DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E OBRIGATORIEDADE DE JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES BIMESTRALMENTE EM JUÍZO”.

Como se vê, o Magistrado singular refuta de forma fundamentada e escorreita a ausência dos requisitos indispensáveis à medida de exceção, previstos no art. 312 do CPPB, de acordo, aliás, com a legislação, jurisprudência e doutrina pátrias, senão vejamos:

Legislação
:

“Art. 321 do CPPB
:
Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código
e observados os critérios constantes do
art. 282 deste Código
.

Jurisprudência
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 31,4g DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, embora o recorrente seja reincidente específico, fundamento a princípio válido para a prisão preventiva, não se pode perder de vista que, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada". Na espécie, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, pois não há registros de uma periculosidade além do que já está previsto na norma legal, o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça e a quantidade de droga é pequena, cerca de 31,4g de maconha, e sequer foi mencio nada no decreto. Constrangimento ilegal evidenciado. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 182.859/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)”

Doutrina
:

“A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar (...). Tratando-se de prisão cautelar, reveste-se do caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada quando necessária, isto é, se ficar demonstrado o
periculum in mora
.”
(Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, ed. Saraiva, p. 211)

Destarte, o argumento do Órgão Ministerial de que é necessária a medida restritiva da liberdade do Recorrido, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos da constrição cautelar, elencados no art. 312, do CPPB, bem como a contemporaneidade da mesma e, ainda, pela possibilidade de reiteração delitiva, prejudicando a ordem pública, embora o próprio RMP tenha destacado não constar nenhum antecedente criminal, não merece amparo.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente, já que não há nada que vincule o Recorrido a novos crimes.

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência pátrias vêm entendendo que a garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/10/2023